Tribunal: TJDFT
Processo: 0741715-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741715-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. L., CELIA CAMPOS LIMA, INGRYD LORRANE ARAUJO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: CELIA CAMPOS LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID origem 168961346) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0703030-78.2020.8.07.0018 acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo agravante “para determinar a utilização da Taxa SELIC de forma simples, devendo ser cumulada com juros de mora da Caderneta de Poupança na condenação à indenização aos danos morais; e diminuir os honorários sucumbenciais para 70% de 11% do valor da condenação, conforme título executivo”. Alega o agravante, em síntese, que seria equivocada a conclusão constante da decisão agravada no sentido de que “muito embora a própria jurisprudência reconheça que a Taxa SELIC não pode ser calculada em conjunto com juros de mora pela Caderneta de Poupança, tal questão estaria preclusa, uma vez que constou da sentença, a qual não foi impugnada mediante o recurso cabível nesse ponto”. Sustenta que “verificou que o valor executado era superior ao efetivamente devido, tendo oferecido impugnação, apontando excesso de execução de R$ 36.097,91 (trinta e seis mil e noventa e sete reais e noventa e um centavos)” e que o parecer técnico que trouxera aos autos “examinou o conteúdo da decisão agravada e observou que o entendimento adotado pela ilustre Magistrada implica um excesso de execução de R$ 20.082,53 (vinte mil e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos), já considerados o valor da condenação principal e dos honorários de sucumbência”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “o provimento do recurso ora interposto para que seja reformada a r. decisão agravada, devendo ser acolhida integralmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença oportunamente ofertada pelo Distrito Federal, a fim de que seja fixado o valor da execução em R$ 280.866,18 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a título de obrigação principal, e R$ 21.626,70 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos) a título de honorários de sucumbência, conforme planilha de cálculos anexa (doc. 02), atualizada a dívida até 09.05.2023, com o regular prosseguimento do feito e a expedição do respectivo precatório no valor acima indicado, com as posteriores atualizações”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, firmado por procurador distrital e isento de preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Trata-se de discordância do DISTRITO FEDERAL quanto aos consectários legais incidentes ao título executivo judicial em execução na origem, notadamente a aplicação simultânea da taxa SELIC com os juros de mora da caderneta de poupança. Do título executivo consta que o valor da indenização por danos morais será “corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, pela taxa SELIC e acrescido de juros aplicáveis à caderneta de poupança a contar da citação” (ID origem 126924463). Com efeito, carece de uma análise mais detida a incongruência apontada pela área técnica fazendária relativamente à cumulação da taxa SELIC com os juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, notadamente em razão de tal configuração constar expressamente do título executivo, o que não impede, no entanto, a continuidade do rito executivo quanto ao montante não controvertido. Assim, verifica-se a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso seja provido o recurso quando de sua apreciação pelo Colegiado, faz jus o agravante à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida relativamente à diferença que supera os valores apontados pelo DF como devidos [R$ 280.866,18 (duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos) a título de obrigação principal, e R$ 21.626,70 (vinte e um mil, seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos) a título de honorários de sucumbência]. Comunique-se ao Juízo da causa, inclusive para que dê continuidade em relação aos valores incontroversos. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Tratando-se de questão envolvendo menor, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator